Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual não conhecido o recurso de apelação interposto, porque deserto.
2. Na hipótese, o apelante foi intimado para, “no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”. Em 09/07/2025, certificado o decurso do prazo sem manifestação. Em 23/07/2025, o apelante recolheu o preparo e apresentou aos autos atestado médico do advogado pelo período de 15 dias a contar de 30/06/2025. 3.1. O preparo foi recolhido intempestivamente, muito após o término do atestado médico do advogado da parte apelante. Assim, escorreita a decisão agravada, pela qual não conhecido o recurso porque deserto.
4. Hipótese em que a interposição do recurso não pode ser tida como configuradora de alguma das hipóteses a que se refere o artigo 80 do CPC, razão de não poder acolhido o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.
5. Agravo interno conhecido e não provido.